Tribunal: CARF
Processo: 10880.948147/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.948147/2017-24
ACÓRDÃO
1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO CONFIRMADO.
Deve ser negado o direito creditório se o contribuinte não lograr provar
com documentos idôneos que a receita sobre a qual incidiu a CSLL/Retida
na fonte foi oferecida à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
2

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 311, sendo que o
Despacho Decisório a fls. 315 homologou parcialmente as compensações declaradas pelas
seguintes razões:
“2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.350.066,49 Valor na DIPJ: R$ 3.350.066,49
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
4.672.973,16
CSLL devida: R$ 1.322.906,67
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.592.901,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
05997.53618.300714.1.3.03-6935
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
3
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
27630.64934.261114.1.3.03-0052
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/09/2017.

.....................................................................................................................”.

A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 5 e segs. e a 5a
TURMA DA DRJ010 proferiu o Acórdão n. 110-010.608 de 24/02/2023 (a fls. 177 e segs.), o qual
foi assim fundamentado:
“A controvérsia presente no processo em análise, está claramente exposta no DD.
As retenções na fonte foram consideradas não confirmadas e, assim, não
integraram o cálculo do saldo negativo. Na documentação complementar que
acompanha o DD, a “Análise das Parcelas de Crédito”, fls. 165/166, arrola um a
um os valores não confirmados e a justificativa para tal, que, no caso, foi: “Receita
correspondente não oferecida à tributação”. A defesa teve acesso a esse
documento, tanto que o reproduziu na manifestação de inconformidade. A tabela
explicativa com as parcelas não confirmadas é a seguinte:
(...)
De plano é necessário ressaltar que o efetivo não reconhecimento do direito
creditório teve como causa o não oferecimento a tributação das receitas
correspondentes.
A possibilidade de dedução da contribuição devida no cálculo da CSLL está
condicionada à inclusão da receita correspondente na sua base de cálculo (lucro
real). Frise-se tal previsão legal está expressa no RIR/99:
(...)
A propósito, a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais(CARF) tem pacificado quais requisitos para aceitar sua
dedutibilidade do imposto, como podemos observar da Súmula CARF 80, aplicável
da mesma forma a CSLL:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Nos autos restou incontroverso que na DIPJ 2014/2013 do contribuinte (fls.
59), na demonstração do resultado da empresa (ficha 06 A, linhas 05 e 06),
não há nenhum valor apontado de receitas de prestação de serviços nos
mercados interno e externo.
Defende-se o manifestante asseverando que, numa interpretação muito
particular, obtém sua receita do licenciamento de software, o qual não
considera nem serviço, nem mercadoria. Mesmo assim emite nota fiscal de
serviços a teor da legislação do ISS. No entanto, opta por informar na sua
DIPJ o faturamento daí advindo, como revenda de mercadoria. Em outras
palavras, o valor informado na mesma ficha (fls.59), - linha 04 – Receita de
Revenda de mercadorias no mercado interno (R$ 1.775.244.670,08), engloba
a revenda de mercadorias e a receita de licenciamento de software.
Recorde-se, conforme tabela acima reproduzida, que o valor do rendimento
tributável no AC2013 sujeito a retenção no código 5952 - Importâncias pagas ou
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
4
creditadas por pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de
direito privado pela prestação de serviços, foi de R$ 1.757.164,85. Equivale a
dizer-se que do faturamento declarado como receita de revenda de
mercadorias, quase que a totalidade se refere a prestação de serviços de
licenciamento de software, ou que praticamente inexiste revenda de
mercadorias e outro tipo prestação de serviço, em que pese a empresa
declarar-se na ficha 02 da mesma DIPJ (fls. 52) como pertencente a Atividade
Econômica (CNAE 2.1): 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes
eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
A questão nuclear do processo seria provar que há no faturamento
declarado receita advinda da prestação de serviço. Deste ônus não
conseguiu desincumbir-se o manifestante.
Há no processo material probatório que visa, ainda que resultante de perfunctória
análise, posto que não controverso no processo, comprovar a existência das
retenções. Material que em última análise nada inova, uma vez que decorrente de
informações que o Fisco já possui (DIPJ,DIRF) ou que o próprio Fisco põe à
disposição do contribuinte (rol de retenções informadas pelos responsáveis). É de
se perguntar onde estão os documentos fiscais e a sua consequente
contabilização que atestam ser a receita de prestação de serviços(licenciamento
de software)?
Diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, a atividade de
“provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos. Não é tarefa
do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no
caso de um pedido de restituição, compensação ou ressarcimento, da mesma
forma que não é sua tarefa contextualizar os elementos de prova trazidos pela
autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de ofício. Em outras palavras, quem
acusa deve provar, provendo de contexto os elementos de prova que evidenciam
a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do
direito creditório, provendo de contexto os elementos de prova que evidenciam, no
caso, o oferecimento a tributação das receitas auferidas.
Assim, a interessada não trouxe ao processo comprovação da tese apresentada(
oferecimento da totalidade dos rendimentos da Peticionária à tributação), não
juntando a sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse
sua alegação.
O Código Tributário Nacional – CTN determina, em seu artigo 170, o seguinte:
(...)
Esse dispositivo fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa
ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da
manifestação de inconformidade devem ser comprovadas documentalmente nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo à interessada
apresentar as provas necessárias para confirmar sua defesa:
(...)
Esperava-se, em tempo de manifestação de inconformidade que o contribuinte
comprovasse o ponto nuclear da controvérsia, isto é, o faturamento informado
como revenda é, na realidade, decorrente de prestação de serviços. Não cabe a
este órgão julgador dizer como o contribuinte realiza a sua prova, mas a ausência
da comprovação das alegações, combinado com a exigência de diligência
equivale a tentativa do peticionário de inverter o ônus da prova.
Neste sentido também o pedido de diligências se mostra incabível. Assim
determina o Decreto no 70.235/72.
(...)
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados
obscuros no processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido. O momento para apresentação da prova documental é com a
apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, exceto nas hipóteses taxativamente previstas (art.
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
5
16, III, c/c § 4o do Decreto no 70.235/1972), notadamente quando se tratar de
documentação que deveria estar de posse do contribuinte. Em síntese, o pedido
de diligência ou perícia tem por finalidade esclarecer questões que provoquem
dúvidas para o julgamento da lide, sendo indevida sua determinação com o
objetivo de suprir o encargo probatório do contribuinte, o que configuraria a
inversão ilegal do ônus da prova.
(...)
Ademais, os argumentos esposados pela defesa em relação a certeza e liquidez
do seu crédito(existência das retenções) não compõem a controvérsia do presente
processo, não restando dúvidas para o julgamento da lide. Portanto, a diligência
mostra-se prescindível, devendo o pedido ser indeferido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de realização de diligência e, no
mérito, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 110-010.608 em e 07/06/2023 (termo a fls.
194) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 371 e segs.) em 06/07/2023 (Termo a fls.196), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“III. PRELIMINAR
III.A.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
(...)
33. Resta demonstrado, portanto, que a fundamentação legal indicada no
Despacho Decisório ora combatido não era condizente com o motivo que ensejou
o indeferimento da compensação, o que cerceou o direito à ampla defesa da
Recorrente. E o cerceamento fica evidente quando se constata que a própria
Delegacia de Julgamento alterou a fundamentação inicial do despacho para
justificar a negativa.
34. Destarte, requer-se que a declaração nulidade do presente processo a partir
do Despacho Decisório, nos termos do artigo art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
35. Adicionalmente, caso não se entenda pela nulidade do Despacho Decisório,
requer-se a declaração da nulidade da decisão a quo, em razão da utilização de
fundamentação diversa daquela apontada no Despacho Decisório.
IV. DO MÉRITO
Caso restem superadas as nulidades acima – o que somente se admite a título de
argumentação – a decisão a quo merece reforma, uma vez que, conforme
demonstrado abaixo, o direito ao crédito objeto do pedido de compensação é
líquido e certo.
IV.A. DA IMPOSSIBILIDADE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO POR
MERA PRESUNÇÃO
36. Conforme se depreende do acórdão proferido Delegacia de Julgamento a quo,
o fundamento para a improcedência da Manifestação de Inconformidade foi a
mera presunção de que as receitas auferidas pela prestação de serviço, que
deram origem às retenções sob o código 5952, não teriam sido oferecidas à
tributação pela Recorrente, na medida em que não constam de sua DIPJ na linha
específica inerente à prestação de serviços.
37. Neste ponto, importante ressaltar que a Recorrente não só comercializa
mercadorias, mas obtém receita também pelo licenciamento de uso de software,
conforme mencionado anteriormente na manifestação de Inconformidade
apresentada.
38. Todavia, cumpre esclarecer que à época dos fatos o Supremo Tribunal
Federal tinha entendimento de que o mero licenciamento de uso de software, sem
seu suporte físico, não configurava necessariamente a venda de mercadoria ou a
prestação de um serviço, uma vez que não existia circulação de mercadoria física
e tampouco uma obrigação de fazer, mas sim uma obrigação de dar, de fornecer a
licença ao destinatário.
39. Ocorre que a Lei Complementar no 116/03 elencava e ainda elenca, dentre as
atividades sujeitas ao ISS, o licenciamento do direito de uso de software. Assim,
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
6
de forma conservadora, mesmo nos casos envolvendo licença de uso de
softwares, a Recorrente emitia notas fiscais de serviços e recolhe o ISS incidente
sobre estas receitas.
40. E em razão da operação de licenciamento de software não configurar, no
entendimento da Recorrente, a efetiva prestação de um serviço, por questões
administrativas a receita decorrente desta atividade acaba sendo informada em
sua DIPJ em conjunto com aquela relativa à venda de mercadorias, notadamente
em razão do fato de que não há em citada declaração campo específico para
indicação de receitas decorrentes de operação relativa ao licenciamento de
direitos de uso.
41. Outrossim, cumpre ressaltar que na própria DIPJ da Recorrente há a
informação sobre o pagamento de ISS, fato este que decorre do entendimento
conservador da Recorrente, à época, de recolher citado tributo sobre o
licenciamento de direito de uso de software, objeto das notas fiscais de prestação
de serviço que deram causa às retenções que ensejaram o crédito compensado.
42. Ora, Ilustres Julgadores, seria no mínimo contraditório e pouco sensato que a
Recorrente mencionasse o ISS pago pelo licenciamento de software em sua DIPJ,
bem como compensasse a CSLL retida pelas Fontes Pagadoras e ao mesmo
tempo não tributasse as respectivas receitas auferidas com o licenciamento de
programa de computador em sua declaração de Imposto de Renda e da CSLL.
43. Ademais, não cabe à Delegacia de Julgamento presumir a omissão de receitas
pelo simples fato de não terem sido indicadas receitas relativas à prestação de
serviços na DIPJ da Recorrente, sem antes realizar qualquer aprofundamento da
análise fiscal ou mesmo solicitar esclarecimentos.
44. Ressalta-se que a Delegacia a quo reconheceu, em seu acórdão, que a
interpretação da Recorrente, quando do recebimento do despacho decisório, foi
que a não homologação do crédito se deu pelo suposto não recolhimento da CSLL
pelas Fonte Pagadoras (i.e., pelo não oferecimento à tributação dos valores
retidos, pelas fontes pagadoras) na medida em que não havia considerado as
retenções realizadas em nome da sua filial. No entanto, afirmou que não teria sido
esse o fundamento da não homologação do crédito, mas sim a suposta omissão
de receitas pela Recorrente, veja-se:
(...)
45. No entanto, em que pese perceber a divergência de interpretação, a Ilma.
Autoridade Fiscal, ao invés de solicitar maiores informações ou aprofundar a
análise fiscal, optou por simplesmente presumir a omissão de receitas pela
Recorrente.
(...)
48. Denota-se, portanto, que não há previsão legal para acusação de omissão de
receita com base nos argumentos levantados pela Ilma. Delegacia a quo, razão
pela qual referidos argumentos não podem servir como fundamento para a não
homologação do crédito.
(...)
50. Deste modo, antes de aprofundar a análise fiscal, não poderia a Delegacia a
quo presumir a omissão de receitas nos termos realizados e, ainda, a utilizar esta
presunção como único e exclusivo fundamento para a não homologação do
crédito pretendido pela Recorrente.
51. Ademais, ainda que houvesse previsão que determinasse que as receitas pela
licença de uso de software devessem ser declaradas no campo “Receita de
Prestação de Serviços” da Ficha 6-A da DIPJ (fls. 59/60) à época dos fatos, há
uma enorme diferença entre omitir receitas e declarar receitas no campo errado da
DIPJ.
(...)
53. O posicionamento administrativo, portanto, é uníssono no sentido de que
equívocos meramente formais em obrigações acessórias, tal como a indicação da
receita em campo diverso do devido, não são suficientes a afastar o direito do
contribuinte de considerar o montante previamente retido na apuração do tributo
por ele devido.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
7
54. No mesmo sentido, não pode a Autoridade Fiscal deixar de homologar o
crédito pretendido pelo contribuinte com base em mera presunção sem solicitar
documentos adicionais ou mesmo analisar os documentos disponíveis à
fiscalização.
55. Deste modo, diante da impossibilidade de não homologação de crédito com
base em mera presunção ou mesmo em eventuais erros formais, bem como, uma
vez reconhecida expressamente pela própria Autoridade Fiscal a integralidade das
retenções efetuadas pela Fontes Pagadoras em favor da matriz da Recorrente e
de sua filial, requer-se, desde logo, o reconhecimento de seu direito creditório e a
respectiva homologação das PER/DCOMPs que consubstanciam o presente
processo de crédito.
IV.B. DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
56. A Recorrente é uma empresa especializada na venda de “soluções
tecnológicas”, e em razão da complexidade das soluções contratadas, a entidade
pode acabar transferindo aos clientes a titularidade das soluções ofertadas
somente após determinado período. E por este motivo é que, nos termos do
Pronunciamento Técnico 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
vigente à época dos fatos, a receita decorrente da solução ofertada era
reconhecida somente quando ocorria a efetiva transferência desta titularidade, da
Recorrente para seu cliente. Neste sentido é o excerto abaixo.
(...)
57. Deste modo, como a transferência de titularidade das soluções ocorria
somente após aceite do cliente, conforme faz prova o Contrato
(Doc_Comprobatorios02) e Termo de Aceitação (Doc_Comprobatorios03) anexos
a título ilustrativo, resta demonstrado que a receita das soluções oferecidas pela
Recorrente (que englobam os softwares cuja licença de uso é comercializada por
meio de notas fiscais de serviço que ensejaram as retenções que deram origem
ao crédito) são reconhecidas ao longo do período, e não necessariamente quando
da emissão da nota fiscal.
58. E, nos casos em que a Recorrente emite a nota fiscal mas ainda não possui o
Termo de Aceitação de seu cliente, a receita relativa àquela nota é contabilizada
como “Receita Diferida”.
59. Esclarecido o acima, a Recorrente reitera que parte da receita oriunda de suas
soluções decorre do licenciamento de uso de software, sendo que, apesar de
conservadoramente oferecer tais receitas à tributação pelo ISS, por entender à
época que tais operações não se caracterizam como efetiva prestação de
serviços, bem como por inexistir campo específico para a declaração destes
valores na DIPJ, a receita decorrente desta atividade acabava sendo informada
em sua DIPJ em conjunto com aquela relativa à venda de mercadorias.
60. Neste contexto, reitera-se o quanto já afirmado, no sentido de que o próprio
plano de contas da Recorrente (Doc_Comprobatorios04 – Aba “Plano de Contas”,
linha 187) indica a conta “2610100-RECEITA BRUTA DIFERIDA DE VENDA DE
SOFTWARE E PRODUTO”, na qual são contabilizados os valores que serão
reconhecidos efetivamente como receita a partir do momento em que o cliente
entrega à Recorrente o “Termo de Aceitação”, em atendimento aos itens 16 e 20,
ambos contidos no CPC 30, vigente à época dos fatos.
61. A fim de melhor ilustrar o oferecimento das receitas do licenciamento de direito
de uso de software, a Recorrente cita dois exemplos de nota, sendo a Nota Fiscal
n° 17769 vinculada ao contrato citado anteriormente (Doc_Comprobatorio05), e a
Nota Fiscal no 24451 (Doc_Comprobatorio06), também vinculada a uma operação
de licenciamento de software.
62. Conforme se observa da Nota Fiscal no 24451 (Doc_Comprobatorio05), abaixo
reproduzida, a Recorrente indicou o licenciamento de software em uma nota fiscal
de serviços.
(...)
63. A receita de R$ 9.854,17 indicada na nota fiscal acima foi contabilizada pela
Recorrente
nas
contas
2610100
(Doc_Comprobatorios0710
e
Doc_Comprobatorios08)
e
4010100
(Doc_Comprobatorios09)
11
,
respectivamente, sendo esta última referente à “Receita Bruta sobre Venda de
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
8
Produto”, conforme demonstrativos abaixo, extraídos do SPED Fiscal da
Recorrente. Este fato comprova o alegado pela Recorrente, no sentido de que as
receitas de licenciamento de software foram contabilizadas em conjunto com a de
venda de equipamentos e mercadorias e efetivamente oferecidas à tributação,
conforme DIPJ já acostada aos autos. Vejam as telas do SPED abaixo.
(...)
64. Resta demonstrado, assim, que a Recorrente de fato contabiliza de forma
conjunta, como receita de venda de produto, a receita vinculada tanto à venda de
mercadorias como ao licenciamento de uso de software, sendo tais receitas
devidamente oferecidas à tributação.
65. Ainda, cumpre ressaltar que as informações apresentadas na planilha “Copy
of HB – LALUR” (Doc_Comprobatorios04) estão em linha com a DIPJ e o LALUR
da Recorrente. Vejamos.
(i) Conforme balanço do final do exercício de 2013 12 , a Recorrente aferiu o
“Resultado Líquido” no importe de (-)R$147.610.902,65.
(ii) O valor relativo ao “Resultado do Período” é o mesmo apresentado no LALUR
de Dezembro/2013 13, no montante de R$147.610.902,65;
(iii) O montante indicado no LALUR acima, o qual consta da Ficha 17 da DIPJ do
Período, corresponde ao “Resultado Contábil” 14, da Aba Cálculo IR-
CS(PORTUGUÊS);
(iv) O “Resultado Contábil”15 acima, por sua vez, equivale ao “Resultado antes do
IRPJ e CSLL” da Aba “Trial Balance”, o qual corresponde à soma de todas as
receitas, custos e despesas de Dezembro/2013;
(v) Tais receitas e despesas da Aba Trial Balance 16 , por sua vez, advém do
balanço de Dezembro/2013 (Aba Bal. 12.2013), cujo cálculo considera como saldo
inicial o balanço do mês anterior (coluna D), acrescido dos Débitos (coluna E) e
créditos (coluna F) do período;
(v.1.) Inclusive, na aba acima citada verifica-se que em Novembro, a soma da
conta “4010100 – Receita Bruta sobre a Venda de Produto” é de
R$1.565.179.170,62 (Doc_Comprobatorios04 – Aba “Trial Balance”, linha 202,
coluna P), valor este igual ao saldo informado pela Recorrente em seu SPED
Fiscal, especificamente na Conta 4010100 (Doc_Comprobatorios09) e no qual
consta a contabilização da nota de serviços indicada como exemplo ilustrativo no
parágrafo 63 deste recurso voluntário (Doc_Comprobatorios06), o que ratifica os
argumentos aqui apresentados.
(vi) Resta demonstrado, portanto, que o “Resultado do Período” indicado no
LALUR de dezembro, no valor de (-)R$147.610.902,65, corresponde àquele
declarado na Ficha 17 da DIPJ, relativo à apuração de todo o período de 2013 e
no qual se encontra incluído o mês de janeiro, acerca do qual foi comprovado17, a
título meramente ilustrativo, o oferecimento à tributação dos valores relativos às
receitas tributadas como serviços e que ensejaram o crédito objeto do presente
pedido de compensação.
66. Como se vê, o balanço de dezembro de 2013 (Aba Bal. 12.2013) nada mais é
do que a consequência lógica dos resultados dos meses anteriores já que todos
os meses consideram como saldo inicial o balanço do mês anterior e somam a ele
débitos e créditos do período, resultando no balanço final.
67. Resta demonstrado, portanto, que:
(i) a Recorrente emite notas fiscais de serviço nas operações de licenciamento de
uso de software;
(ii) as receitas oriundas destas notas foram reconhecidas quando da emissão de
termo de aceitação pelos clientes, nos termos do item 16, do CPC 30, vigente à
época dos fatos;
(iii) As receitas oriundas da cessão de direito de uso de software foram
contabilizadas em conjunto com as receitas da venda de mercadorias;
(iv) As receitas oriundas da cessão de direito de uso de software foram oferecidas
integralmente à tributação, conforme Lalur, SPED e respectivo demonstrativo de
base de dados, os quais estão em linha com as informações constantes da DIPJ
apresentada pela Recorrente.
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
9
68. E que não se alegue que a falta de retificação da apuração por estimativa
indicada na DIPJ afeta o direito ao crédito. Isto porque, com base na farta
documentação apresentada, ao final do período restou comprovada a inexistência
de tributo a pagar em razão da apuração definitiva de saldo negativo. Assim, se a
falta de retificação da apuração por estimativa sequer é passível de sanção por
multa18 quanto, tal como ocorre no presente caso, ao final do período não há
tributo a ser pago, muito menos se pode falar em afastamento do direito ao crédito
decorrente do saldo negativo apurado.
69. Verifica-se do acima exposto, que todas as informações aqui apresentadas
poderiam ter sido facilmente observadas pela Delegacia a quo, com a conferência
do SPED-Contábil da Recorrente, o que não foi feito pela Administração Pública,
ou mediante simples requisição de informações adicionais. Porém, a Autoridade
Julgadora a quo, em prejuízo da verdade real, simplesmente presumiu que tais
valores não foram objetos de tributação. Nada mais infundado.
70. Outrossim, e em que pese a mora do Órgão Julgador, resta aqui comprovado
que a receita decorrente das notas fiscais objeto de retenção foram oferecidas à
tributação pela Recorrente, motivo pelo qual é medida de direito a reforma da
decisão a quo e a conseguinte homologação do crédito constante dos
PER/DCOMPs em discussão.
IV.C. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
71. Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello19, pelo Princípio da Verdade
Material, “a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realimente a verdade”.
72. Conforme mencionado anteriormente, a autoridade fiscal consignou na
decisão recorrida que não foi comprovado na Manifestação de Inconformidade a
liquidez e certeza do crédito de utilizado na compensação por conta da presunção
de não oferecimento das respectivas receitas relativas às retenções realizadas.
73. Em razão da singela, e pouco elucidativa, justificativa, constante do despacho
decisório, qual seja “Receita correspondente não oferecida à tributação”, a
Recorrente construiu sua Manifestação de Inconformidade com ênfase em
comprovar a efetiva retenção pela Fontes Pagadoras, de modo a demonstrar a
legitimidade de seu crédito.
74. No entanto, em razão da interpretação da Delegacia a quo, no sentido de que
o fundamento para a não homologação da compensação foi, na verdade, a
presunção de não oferecimento à tributação, pela Recorrente, das receitas objeto
das retenções, mostra-se pertinente a juntada de novos documentos fiscais e
contábeis que demonstram sua apuração fiscal, notadamente em razão da
demonstrada complexidade do reconhecimento de receitas relativas a alguns dos
contratos pactuados com as fontes pagadoras em questão.
75. Não obstante o Princípio da Prevalência da Verdade Real sobre a formalidade
do procedimento fiscal justificar a juntada de documentos comprobatórios da
correta apuração fiscal da Recorrente, cumpre esclarecer que a legislação
pertinente prevê a possibilidade de serem juntados documentos adicionais,
mesmo em sede recursal. Neste sentido é o referido dispositivo legal:
(...)
76. Com base na disciplina legal transcrita acima, podemos afirmar que a juntada
de novos documentos pela Recorrente se mostra perfeitamente viável, pois
destinada a contrapor as razões esposadas pela autoridade fiscal na decisão
recorrida, que considerou insuficiente o conjunto probatório produzido na instrução
da Manifestação de Inconformidade.
(...)
78. Dessa forma, com base na disciplina legal pertinente e em consonância com o
posicionamento consolidado por este E. CARF, deve ser reconhecido o direito da
Recorrente pela juntada dos documentos supervenientes ora juntados, os quais
objetivam a demonstração do direito creditório e a consequente regularidade da
compensação realizada pela ora Recorrente, sem prejuízo da oportuna juntada de
documentos adicionais, que ratifiquem a verdade real, inerente ao processo
administrativo tributário.
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
10
V. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
79. Conforme exposto acima, os argumentos jurídicos e o conjunto probatório do
presente feito demonstrarem a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na
compensação relativa ao Processo de Crédito em apreço.
80. Por outro lado, caso este D. Conselho, considere necessária a produção de
provas adicionais, requer-se a conversão do presente julgamento em diligência,
nos termos do artigo 18, do Decreto no 70.235/72, para proporcionar à presente
demanda um desfecho justo e em consonância com o princípio da verdade
material.
81. Adicionalmente ao comando normativo que prescreve a possibilidade de
conversão do julgamento em diligência, ressaltamos que o Processo
Administrativo Fiscal - PAF é regido pelo Princípio da Oficialidade, segundo o qual
uma vez instaurado tal procedimento ele passa a pertencer à Administração
Pública, cabendo a esta impulsioná-lo ao justo provimento.
(...)
86. Com base no inconteste comando direcionado à Administração analisado
acima (prevalência da verdade material), mostra-se clara a possibilidade, ou
melhor, o dever de conversão do julgamento em diligência, caso ainda se tenha
dúvida acerca da legitimidade das informações apresentadas pela Recorrente em
seus documentos fiscais.
87. Isso porque, ao verificar uma possível incongruência entre o direito
compensatório alegado pela Recorrente e o arcabouço probatório que embasa
este direito, a autoridade fiscal deve diligenciar para sanar dúvidas relativas a tais
inconsistências e, assim, proceder a realização de diligências, perícias ou solicitar
documentos adicionais.
(...)
90. Assim, caso se entenda pela necessidade de maiores esclarecimentos acerca
das informações relativas à apuração fiscal da Recorrente, protesta-se pela
conversão do julgamento em diligência a fim de se averiguar a exatidão das
informações e documentos apresentados pela Recorrente, sem prejuízo da
juntada incidental de documentos complementares, que ratifiquem e consolidem
os documentos ora apresentados nesta peça recursal, de modo a demonstrar de
forma consolidada a plausibilidade dos créditos objeto da compensação em
questionamento.
VI. DOS PEDIDOS
91. Por todo o exposto, a Recorrente requer:
(i) Seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório, por afronta ao princípio do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(ii) Caso não se entenda pela nulidade do Despacho Decisório, requer-se a
declaração da nulidade da decisão a quo, em razão da utilização de
fundamentação de julgamento diversa daquela apontada no Despacho Decisório;
(iii) Caso reste superado o pedido indicado no item acima, protesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de
reconhecer a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação
declarada, de modo que ela seja homologada nos termos do art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235/72;
(iv) Caso não se entenda pelo imediato reconhecimento do direito da Recorrente à
homologação da compensação declarada, protesta-se para que o presente
julgamento seja convertido em diligência, para o fim de se comprovar a liquidez e
certeza do crédito tributário utilizado na compensação declarada e,
consequentemente, viabilizar a homologação de referida compensação.”
É o Relatório.

VOTO
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
11
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente requer a declaração nulidade do presente processo a partir do
Despacho Decisório, nos termos do artigo art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, pois sustenta que a
fundamentação legal indicada no Despacho Decisório ora combatido não era condizente com o
motivo que ensejou o indeferimento da compensação, o que cerceou o direito à ampla defesa da
Recorrente.

Nesse ponto, vale a transcrição do seguinte trecho da decisão de piso:
A controvérsia presente no processo em análise, está claramente exposta
no DD. As retenções na fonte foram consideradas não confirmadas e,
assim, não integraram o cálculo do saldo negativo. Na documentação
complementar que acompanha o DD, a “Análise das Parcelas de Crédito”,
fls. 165/166, arrola um a um os valores não confirmados e a justificativa
para tal, que, no caso, foi: “Receita correspondente não oferecida à
tributação”. A defesa teve acesso a esse documento, tanto que o
reproduziu na manifestação de inconformidade. A tabela explicativa com
as parcelas não confirmadas é a seguinte:
Ou seja, trata-se de preliminar de nulidade totalmente descabida, pois bastava ler o
Despacho Decisório ou então a decisão de piso, pois o fundamento da não confirmação de
retenções na fonte estava claríssimo na tabela a fl. 165/166: “Receita correspondente não
oferecida à tributação”.
Aliás, esse também foi o fundamento da decisão recorrida, razão pela qual também
totalmente desarrazoada a segunda preliminar de nulidade suscita, ou seja, de que a decisão
recorrida tinha se valido de fundamentação diversa daquela apontada no Despacho Decisório.
Por essas razões, voto por afastar as preliminares de nulidade suscitadas.
DO MÉRITO

No mérito, a questão posta é a seguinte: a recorrente sustenta que emitia notas
fiscais como prestação de serviço, mas que declarava para a Receita Federal as mesmas receitas
como venda de bens.

Ou seja, pode-se concluir do relatado nos autos que a recorrente, ao emitir a nota
fiscal como prestação de serviço, pagava ISS e se livrava de uma tributação maior do ICMS. Por sua
vez, quando declarava para fins de CSLL/Estimativa, informava as mesmas receitas como venda de
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948147/2017-24
12
bens e, assim, reduzia o percentual de presunção de 32% para 8% e, consequentemente, recolhia
um valor menor de CSLL/estimativa mensalmente.

Ocorre que a questionável conduta da recorrente esbarrou em um problema, foi-
lhe negado o crédito de CSLL/Retida porque não havia nenhuma receita de prestação de serviço
declarada na sua DIPJ/AC2013. Ora, não há falar em CSLL/Retida se não há qualquer receita de
prestação de serviço, já que não há retenção na fonte de CSLL na venda de bens.

Deve-se salientar que a própria recorrente admite que contabiliza de forma
conjunta, como receita de venda de produto, a receita vinculada tanto à venda de mercadorias
como ao licenciamento de uso de software, sendo tais receitas devidamente oferecidas à
tributação.

A recorrente tenta, então, transformar este processo de Per/Dcomp em um
processo de retificação de suas escritas contábil e fiscal, porém não traz, aos autos, as notas fiscais
que supostamente indicariam o seu ardil, já que confessa que intencionalmente declarou as notas
fiscais de serviço como venda de bens, mas apenas apresenta duas notas fiscais (a fls. 275 e 277).
Saliente-se que essas duas notas fiscais foram emitidas em junho de 2013, sendo
que a recorrente juntou o livro razão apenas de outubro a dezembro de 2013 (a fls. 279 e segs.),
razão pela qual nem mesmo verificar que essas duas notas foram registradas na sua escrita
contábil é possível.
Quanto ao pedido de diligência, não cabe ao sujeito passivo utilizar de tal pedido no
intuito de isentar-se da responsabilidade de trazer aos autos toda a documentação que ampare
sua defesa, o que a recorrente deveria ter feito quando da apresentação do recurso volntário,
caso tivesse as notas fiscais para apresentar.

Em face do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 4303
DF CARF MF
Original